Tribunal: TJBA
Processo: 0502540-49.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0502540-49.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ROQUE LUIZ ALVES PASSOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RELAÇÃO PRIVADA, REGIDA PELOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, LEALDADE E PROTEÇÃO DE CONFIANÇA. SEGURADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. COMPROVADA A NECESSIDADE DE HOME CARE. NEGATIVA DO PLANO POR AUSÊNCIA LEGAL. VIOLAÇÃO À FINALIDADE CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE/VIDA. CONDENAÇÃO A QUO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2006, ART. 6º, II. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Registra-se que os contratos de seguro saúde e de assistência médica devem assegurar ao contratante o tratamento e segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação da vida e do bem estar do mesmo. - É evidente que as cláusulas que estabelecem limitações a tratamentos de saúde, apesar de expressa prescrição médica, são manifestamente abusivas, porque não pode a contratação restringir serviços, atendimentos, procedimentos, internações e cirurgias específicas, das quais dependa a saúde/vida do usuário do plano. - Vedação legal da Defensoria Pública de perceber honorários de sucumbência em face da Administração Pública Direta e Indireta, em razão de expressa previsão na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº. 26/2006, art. 6º, inciso II). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0502540-49.2013.805.0080, da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ROQUE LUIZ ALVES PASSOS. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 06